Tribunal: TJSP
Processo: 1501269-84.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Abandono da causa – Intimação eletrônica da exequente para fins de andamento no feito, a qual se quedou inerte – Extinção com fulcro no art. 485, III e §1o, do CPC – Cabimento – Exegese do art. 5o, §6o, e art. 9o, §1o, da Lei no 11.419/2006 – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501269-84.2016.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado FEIS THOMAZ
SOUBIHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501269-84.2016.8.26.0116
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1501269-84.2016.8.26.0116 - Campos do Jordão
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: FEIS THOMAZ SOUBIHE
VOTO No 17786
EXECUÇÃO FISCAL Abandono da causa Intimação
eletrônica da exequente para fins de andamento no feito, a qual
se quedou inerte Extinção com fulcro no art. 485, III e §1o, do
CPC Cabimento Exegese do art. 5o, §6o, e art. 9o, §1o, da
Lei no 11.419/2006 RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extingui-a com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC, ante o
abandono da causa pela exequente.
Em síntese, sustenta a Municipalidade que a extinção da
ação por abandono de causa do autor depende de requerimento expresso do réu, uma
vez instaurada a relação processual, conforme entendimento da Súmula 240, STJ.
Alega, ainda, que não se quedou inerte, tendo tomado as providências cabíveis para o
prosseguimento da ação. Requer a reforma da sentença e o consequente prosseguimento
da ação executiva.
Contrarrazões às fls. 82/84.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 13/12/2016,
cuja citação foi efetuada em 15/07/2017 (fls. 15).
A apelante requereu bloqueio online de eventuais bens em
nome do apelado, pedido que foi indeferido (fls. 61) tendo em vista ausência dos dados
pessoais necessários à realização da pesquisa no sistema Bacenjud. Ato contínuo, restou
intimada a apelante a apresentar o número do CPF/CNPJ do apelado a fim de proceder-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501269-84.2016.8.26.0116
3
se à pesquisa ou ainda indicar bens à penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC.
Todavia, a exequente quedou-se inerte, até que se realizou
nova intimação, em 08/12/2019 (fls. 68).
Sem nova manifestação, foi o feito extinto em seguida
(fls. 69/70).
Com efeito, o art. 485, III, do CPC permite expressamente
a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono da causa por
mais de 30 dias. Outrossim, o §1o do artigo dispõe que, nesta hipótese, mister que a
parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Ainda, é do art. 183 do mesmo diploma legal a previsão
de que “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal”. Nada obstante, o parágrafo primeiro desta norma esclarece que “A intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.
Nesse sentido, dispõe o art. 5o, caput e § 6o, e art. 9o, caput
e §1o, da Lei no 11.419/2006:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501269-84.2016.8.26.0116
4
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Assim, muito embora tenha sido pessoalmente intimada
por meio eletrônico, a exequente deixou transcorrer in albis os prazos para
manifestação, atitude que caracteriza abandono da causa e ensejou a correta sentença de
extinção da execução fiscal. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014
MUNICÍPIO DE RIO DAS
PEDRAS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente. ABANDONO
DA CAUSA O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267,
inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III
do Código de Processo Civil de 2015) Necessário, no entanto, que a
parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito
Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de
1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara No
caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo
Civil de 2015
Exequente que, intimado, não fez nenhuma
manifestação Abandono da causa caracterizado Precedente deste
E. Tribunal de Justiça em caso análogo. Sentença mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501269-84.2016.8.26.0116
5
desprovido. (Apelação Cível 1500802-84.2016.8.26.0511; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento:
19/03/2013; Data de Registro: 13/03/2019).
APELAÇÃO -- Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por
meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito Ausência de
manifestação Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal
Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível
0001416-90.2015.8.26.0094; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
04/07/2018).
Por fim, é sabido que a Fazenda Pública já goza de várias
prerrogativas de direito material e processual, a exemplo da presunção relativa de
certeza e liquidez da CDA, prazos em dobro para suas manifestações e do reexame
necessário. Não é razoável, portanto, desconsiderar a intimação por via portal
eletrônico, em que exsurge hialina a inércia do ente público no acompanhamento e na
condução dos feitos, até mesmo em respeito à isonomia em relação ao ente privado.
No mais, o CPC aplica-se subsidiariamente à Lei no
6.830/80, o que significa dizer que esta norma é suplantada por aquela.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora